Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-60.2018.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-60.2018.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MISAEL BORGES CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES DE SOUZA, LUINE DA CUNHA EFFREN MUTTI

***

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA DATIVA. SENTENÇA. FIXAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 494, CPC. OFENSA. PROCEDIMENTO. ERRO CONFIGURADO. SENTENÇA. CASSAÇÃO.

I - Nos termos do art. 494 do CPC, a sentença, uma vez publicada, somente pode ser alterada para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou mediante embargos de declaração.

II - A fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo deve ocorrer na sentença ou, em caso de omissão, ser objeto de ação autônoma, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

III - A modificação da decisão judicial fora das hipóteses legais configura erro procedimental (
error in procedendo
), impondo a sua cassação.

IV - Sentença cassada de ofício, prejudicada a análise do recurso interposto.

SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000001-60.2018.8.05.0240
,

de Salvador, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
LUINE DA CUNHA EFFREN MUTTI E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CASSAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, E JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO
INTERPOSTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA